Tribunal: TJBA
Processo: 0793537-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793537-40.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ERITANIA ROUSE SOUZA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA NORMA NACIONAL DE RACIONALIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a extinção, sem resolução de mérito, de Execução Fiscal ajuizada em 2013 para cobrança de ITBI e acréscimos legais, cujo valor original era de R$ 5.091,58. A manutenção da extinção fundamentou-se no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do baixo valor da causa. O Agravante sustenta a irretroatividade do Tema 1184 a processos ajuizados em 2013, o desrespeito à sua autonomia federativa e o fato de o valor atualizado da dívida superar o limite de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de execução fiscal, ajuizada com valor inferior a R$ 10.000,00, pode ser determinada com base na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa, por aplicação imediata do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o ajuizamento tenha ocorrido anteriormente à fixação da tese e que o ente municipal exequente possua legislação interna que estabeleça patamar inferior para o ajuizamento de execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), consolidou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, precedente com eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em curso. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o Tema 1184, fixando o critério objetivo nacional de R$ 10.000,00, a ser aferido pelo valor do ajuizamento da execução, parâmetro que engloba o valor original da presente execução (R$ 5.091,58). 5. O interesse de agir é condição da ação de natureza processual, passível de análise superveniente e aplicação imediata da nova diretriz, não se tratando de norma de direito material tributário sujeita à irretroatividade. 6. A ressalva contida na tese do Tema 1184, quanto à competência constitucional de cada ente federado, refere-se à autonomia tributária e administrativa do Município para gerir seus créditos, mas não confere prerrogativa de impor ao Poder Judiciário o prosseguimento de ações que se mostrem ineficientes e antieconômicas. 7. O critério monetário deve ser aferido na data do ajuizamento, conforme expressa disposição da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo irrelevante a atualização posterior do débito para fins de enquadramento no conceito de baixo valor. 8. O protesto realizado em 2025, após a sentença de extinção, não convalida o interesse de agir perdido nem afasta a ineficiência intrínseca à manutenção da execução de baixo valor ajuizada há mais de uma década. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, prevalece sobre a existência de legislação municipal que estabeleça patamar inferior para o ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa e à política de racionalização do sistema de justiça. 2. A autonomia do ente federado, ressalvada pelo STF no Tema 1184, refere-se à sua competência tributária e administrativa para gerir seus créditos, não configurando óbice à aplicação de critérios de eficiência processual estabelecidos pelo Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 932, IV, e 1.021; Lei nº 6.830/80, art. 25; STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0793537-40.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ERITANIA ROUSE SOUZA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA